Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-22.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007908-22.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO BATISTA - CPF: 056.045.401-53 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADO.
MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR WHATSAPP E BIOMETRIA FACIAL.

CONSUMIDOR IDOSO
.
DOCUMENTOS INTERNOS, SELFIE E CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DESACOMPANHADOS DE ELEMENTOS TÉCNICOS INDIVIDUALIZADOS E AUDITÁVEIS
.
PORTABILIDADE SEGUIDA DE REFINANCIAMENTO
.
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO CONSENTIMENTO INFORMADO
.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
cerceamento de defesa; (
ii
) validade da contratação eletrônica; (
iii
) repetição do indébito; e (
iv
) dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o exame da controvérsia, sendo dispensáveis perícias digital, contábil e grafotécnica.

4.
Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação eletrônica e o consentimento livre, consciente e informado do consumidor, especialmente em relação de consumo envolvendo idos
o
aposentad
o
.

5.
A juntada de cédulas eletrônicas, selfie e telas internas, sem trilha de auditoria individualizada, logs completos, IP, geolocalização, identificação do dispositivo e demais elementos técnicos verificáveis, não comprova a higidez da contratação.

6.
A portabilidade sucedida de refinanciamento, com aumento do prazo de pagamento e liberação de valor reduzido ao consumidor, exige prova clara
da
ciência do consumidor quanto aos efeitos econômicos da operação.

7.
Ausente prova de contratação válida, os descontos em benefício previdenciário são indevidos,
impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados, observada eventual compensação, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para aferir a validade da contratação eletrônica e a distribuição do ônus probatório
. 2.
A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige prova técnica individualizada e verificável
da autoria, integridade, rastreabilidade e consentimento informado.
3
. A portabilidade seguida de refinanciamento
,
com ampliação do prazo e liberação de valor reduzido, é inválida quando ausente prova clara da ciência do consumidor quanto aos efeitos econômicos da operação.
3.
Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam restituição do indébito e indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, 371 e 373, II; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmulas nº 297, 362 e 479/STJ; STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Tema 929; TJMT, Apelação nº 1010079-39.2017.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2020; TJMT, Apelação nº 0000110-85.2012.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2022; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos
Antonio
Batista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco
Agibank
S.A.

O autor alegou ausência de consentimento válido na contratação dos empréstimos consignados n.º 1500476806 e n.º 1500476807, sustentando que teria sido induzido por promessa de “troco” ou redução de encargos, quando, na realidade, teria ocorrido portabilidade de contrato anterior e posterior refinanciamento, com ampliação do prazo de pagamento.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o banco comprovou a validade dos contratos, mediante apresentação de cédulas de crédito bancário firmadas eletronicamente, com validação por biometria facial.

Em apelação, o autor argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de prova técnica. No mérito, sustenta ausência de consentimento informado, fragilidade da contratação digital e abusividade da portabilidade seguida de refinanciamento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
NULIDADE DE SENTENÇA

O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem saneamento e sem produção de prova pericial digital, contábil e grafotécnica.

Nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC, o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando entender suficiente o conjunto probatório, sendo dispensável a produção de prova inútil, desnecessária ou meramente protelatória.

No caso, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa. A controvérsia não demanda, necessariamente, prova pericial para ser solucionada, pois a validade da contratação eletrônica pode ser aferida a partir da distribuição do ônus probatório e da suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira.

A ausência de logs, metadados, registros de autenticação ou outros elementos técnicos auditáveis, caso constatada, não impõe a anulação da sentença para produção de perícia, mas constitui dado a ser valorado no mérito, especialmente porque tais registros se encontram sob guarda e domínio do fornecedor do serviço.

Assim, a prova documental existente é suficiente para o julgamento da causa, inclusive para concluir, se for o caso, pela insuficiência da prova produzida pelo banco, sem que disso decorra nulidade processual.

Ademais, a prova grafotécnica não se mostra pertinente, pois a contratação discutida não se funda em assinatura manuscrita. Do mesmo modo, as perícias contábil e digital não se revelam indispensáveis, uma vez que os elementos necessários ao exame da validade do negócio jurídico e do dever de informação constam dos autos.

A ausência de decisão saneadora específica, por si só, não gera nulidade quando o magistrado entende suficiente a prova documental e julga antecipadamente a lide. Para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica.

Nesse sentido:

“[...]
A ausência de despacho saneador só é causa de nulidade processual se efetivamente demonstrado o prejuízo decorrente dessa situação.
[...] (TJ-MT 10100793920178110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020).”

“[...] Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador. É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador. [...] (TJ-MT 00001108520128110037 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).”

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado nº 1500476806 e nº 1500476807, impugnados pelo autor sob alegação de ausência de consentimento válido e prática abusiva consistente em portabilidade seguida de refinanciamento.

I.
Contratação eletrônica

A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Também incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas e fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O autor comprovou a existência de descontos em seu benefício previdenciário e impugnou a validade da contratação eletrônica. Assim, cabia ao banco apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a regularidade da contratação, a autenticidade do procedimento eletrônico e a manifestação livre, consciente e informada do consumidor.

Embora a instituição financeira tenha juntado instrumentos contratuais eletrônicos, selfie e documentos internos de validação, tais elementos não se mostram suficientes, no caso concreto, para comprovar, de forma segura, a higidez da contratação.

As cédulas indicam que os dois contratos teriam sido assinados eletronicamente, por meio do WhatsApp, com biometria facial, em 20/05/2021, às 14h28.

O contrato nº 1500476806 refere-se à portabilidade, com valor total da operação de R$ 2.364,51, saldo devedor da operação de portabilidade de R$ 2.364,51, ausência de liberação de valores, parcela de R$ 53,99 e prazo de 72 parcelas. Já o contrato nº 1500476807 refere-se ao refinanciamento, com valor total da operação de R$ 2.714,41, parcela de R$ 53,99 e prazo de 84 parcelas.

A sequência documental revela, portanto, que a portabilidade foi imediatamente sucedida por refinanciamento, com acréscimo do prazo de pagamento e liberação de valor reduzido ao consumidor.

Nesse cenário, não basta a mera juntada das cédulas de crédito bancário e de imagem biométrica para demonstrar consentimento informado.

Tratando-se de consumidor idoso, aposentado e tecnicamente vulnerável, a instituição financeira deveria comprovar de modo claro que o autor teve ciência da natureza da operação, do contrato originário portado, do saldo devedor quitado, da operação refinanciada, do aumento do prazo e do custo efetivo total do novo ajuste.

O relatório de defesa da assinatura digital descreve, em termos gerais, o fluxo operacional de contratação digital do
Agibank
e menciona a existência de trilha de auditoria, validação biométrica, score e logs. Contudo, não foram apresentados elementos técnicos individualizados e verificáveis capazes de demonstrar, com segurança, a autoria, a integridade, a rastreabilidade e a confiabilidade do procedimento, tais como trilha de auditoria específica,
hash
individualizado das assinaturas, geolocalização, IP de origem, identificação precisa do dispositivo, score biométrico e logs completos do momento da contratação.

A mera juntada de telas sistêmicas internas ou de “selfie”, desacompanhada de elementos técnicos verificáveis, não basta para demonstrar consentimento válido, especialmente em se tratando de consumidor idoso, aposentado e vulnerável.

Nesse sentido:

“[...] Em que peseaalegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovara existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável.v
(N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

Além disso, a tese do autor, consistente na alegada portabilidade seguida de refinanciamento, com ampliação do prazo de 72 para 84 parcelas e liberação de pequeno “troco”, não foi afastada por prova robusta da efetiva vantagem da operação ou da ciência inequívoca do consumidor quanto aos seus efeitos econômicos.

O eventual crédito de valor em favor do autor, por si só, não convalida a contratação impugnada, sobretudo quando ausente comprovação segura de consentimento informado.

Dessa forma, não comprovada a validade da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário são indevidos, impondo-se a declaração de inexistência de relação jurídica válida relativa aos contratos impugnados, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes.

II.
Repetição do indébito

Quanto à repetição do indébito, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme entendimento firmado pelo STJ no
EREsp
1.413.542/RS, a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando que a cobrança indevida viole a boa-fé objetiva.

No caso, o banco realizou descontos sucessivos em verba previdenciária sem comprovar contratação válida ou engano justificável, razão pela qual é cabível a restituição em dobro, observada a modulação temporal fixada pelo STJ para cobranças posteriores a 30/03/2021. Eventuais descontos anteriores devem ser restituídos de forma simples.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de compensação dos valores comprovadamente disponibilizados ao autor ou revertidos em seu benefício, a ser apurada em liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

“[...]A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa), conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929 (
EREsp
1413542/RS). [...](N.U 1001856-65.2025.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026).”

“[...]1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de débito automático não autorizado em conta corrente, integrando a cadeia de consumo. 2. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido em conta bancária gera dano moral presumido, sendo cabível indenização quando configurada falha na prestação do serviço.[...](N.U 1006676-72.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026).”

III.
Danos morais

No tocante aos danos morais, os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento, pois reduzem a disponibilidade financeira do consumidor e afetam sua segurança patrimonial mínima.

“[...] 5. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e impõe a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. Descontos indevidos e reiterados em benefício de natureza alimentar configuram dano moral, sendo adequado o valor arbitrado. [...] (N.U 1001553-81.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025).”

“[...] É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço. (N.U 0003124-80.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025);”

Consideradas as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a natureza alimentar da verba atingida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A correção monetária do dano moral incidirá a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de relação jurídica declarada inexistente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e declarar a inexistência da relação jurídica relativa aos contratos impugnados, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, determinando a cessação dos descontos, se ainda existentes. Condeno o banco réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, observada eventual compensação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026